Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004192-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NOEMI MARQUES DE SALES - CPF: 460.225.891-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1004192-02.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
NOEMI MARQUES DE SALES.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. QUESTIONAMENTO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. REGULARIDADE DO FATURAMENTO. LAUDO METROLÓGICO FAVORÁVEL À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, sob alegação de consumo elevado em comparação à média registrada na unidade consumidora, e condenou a parte autora ao pagamento do valor de R$ 1.934,40, relativo à dívida discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apta a justificar a revisão dos valores cobrados nas faturas impugnadas; (ii) definir se é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor e admite a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor (CDC, arts. 6o, VIII, e 14).

A parte autora, mesmo com a inversão do ônus da prova, deve apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

A concessionária demonstrou a regularidade do equipamento de medição por meio de laudo técnico do IPEM/MT, que atestou a conformidade do medidor (ID 298152886), bem como apresentou histórico de consumo que revelou variações compatíveis com a média registrada nos últimos 12 meses.

A análise das faturas de consumo de novembro/2024 (928 kWh), dezembro/2024 (845 kWh), janeiro/2025 (942 kWh) e fevereiro/2025 (805 kWh), diante da média anual de 869 kWh, não evidencia anormalidade na cobrança.

Inexistindo comprovação de erro de leitura, falha na medição, ausência de assistência ou conduta ilícita por parte da concessionária, não se configura falha na prestação do serviço nem se justifica indenização por danos morais.

É incabível a condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não restou caracterizado, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples elevação no consumo de energia elétrica, quando dentro da média anual da unidade consumidora e respaldada por laudo técnico que atesta a regularidade do medidor, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação ou de conduta lesiva, o que não se verifica na mera variação de consumo.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em primeira instância nos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 8010146-29.2015.8.11.0010, rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16.09.2016, DJE 27.09.2016.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 298152892, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
improcedente
o pleito inicial,
revogou
a liminar anteriormente concedida e julgou
parcialmente

procedente

o pedido contraposto
, condenando-a ao pagamento da dívida discutida nos autos, no valor de R$ 1.934,40 (mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), corrigido pelo IPCA a partir da data do vencimento e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de cobranças desproporcionais ao consumo real, o que configuraria falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da demandada por danos morais, bem como requer a revisão das faturas referentes aos meses de
dezembro/2024 e janeiro/2025,
com valores compatíveis com o consumo habitual.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 298153352, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de revisão das faturas referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, bem como à fixação de indenização por danos morais, decorrente de suposta falha na prestação do serviço por parte da empresa reclamada, em razão do aumento no consumo de energia elétrica acima da média registrada na unidade consumidora.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de erro na medição do consumo, afirmando que as leituras foram devidamente confirmadas em campo, não sendo constatada qualquer irregularidade no faturamento das leituras questionadas, mas apenas uma progressão no consumo.

Acrescenta, ainda, que promoveu a retirada do medidor de energia, encaminhando-o ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, para realização da Certificação de Verificação Metrológica, a qual resultou na aprovação do equipamento.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
improcedente
o pedido inicial e
parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento da dívida discutida nos autos, no valor de R$ 1.934,40 (mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, a análise dos autos revela que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, ao se analisar o contexto fático-probatório, verifica-se que, apesar das alegações da reclamante quanto à suposta falha na prestação do serviço, os documentos acostados, em especial a fatura do mês de fevereiro/2025 (ID 298152888), demonstram que
a média de consumo da unidade consumidora nos últimos doze meses foi de 869 kWh.
As medições dos meses de
novembro/2024 (928 kWh), dezembro/2024 (845 kWh), janeiro/2025 (942 kWh) e fevereiro/2025 (805 kWh)

revelam padrões compatíveis com essa média, afastando a alegação de cobrança indevida ou desproporcional ao histórico de consumo.

Ademais, a reclamada comprovou a regularidade do equipamento de medição por meio do Laudo Pericial de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT (ID 298152886), que atestou o pleno funcionamento do medidor.

Dessa forma, constata-se que o consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrente permaneceu dentro da normalidade,
não havendo indícios de falha na prestação do serviço ou ilicitude na cobrança realizada
.

Frisa-se, por fim, que não há nos autos qualquer comprovação de reclamação administrativa apresentada pela reclamante em relação ao período impugnado.

Portanto, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário,
cujo ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não merece reparo e deve ser mantida.

Por fim,
indefiro
o pedido da recorrente de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamada, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3odo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025